Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-56.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701250-56.2022.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UECIO RIBEIRO GUIMARAES FILHO RECORRIDO: ILSON MOREIRA DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor UECIO RIBEIRO GUIMARÃES FILHO. Na espécie, no momento da interposição do recurso o recorrente apenas juntou os comprovantes de recolhimento referentes ao preparo recursal e às custas processuais. Em seguida, foi intimado a efetuar a juntada das respectivas guias de recolhimento das custas e do preparo dentro das 48 horas seguintes à interposição do recurso. Devidamente intimado, a parte recorrente quedou-se inerte. A admissibilidade do recurso sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (art. 932, inciso III, do CPC e art. 10, inciso V do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observando a procedência do pedido contraposto. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intime-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator